Tribunal: STF
Processo: Rcl 50051
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, nos autos do Processo nº 0000648- 33.2015.5.10.0007, teria violado a decisão proferida na ADC 48, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso.



    Narra-se que a parte beneficiária propôs, na origem, reclamação trabalhista alegando, em síntese, ter laborado como motorista da ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como a devolução dos valores por ela pagos a título de custeio e encargos referentes à aquisição de veículo usado em serviço, julgada parcialmente procedente.



    O recurso ordinário restou parcialmente provido para reconhecer o vínculo empregatício, bem como condenar a ora reclamante ao pagamento das obrigações de fazer e de pagar dele decorrentes.



    Afirma-se que, embora tenha requerido “perante ao Relator do Recurso Ordinário interposto junto a Turma Recursal do TRT 10, ao Presidente do TRT10 (Juízo de admissibilidade) e ao relator do AgRR junto ao TST, que promovessem a suspensão da tramitação daqueles autos” (eDOC 1, p. 10), não obteve sucesso.



    Assevera que, ao assim proceder, as instância inferiores “não respeitaram a decisão da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, desse Supremo Tribunal Federal (STF), que nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, decidiu pela suspensão de todos os processos que versassem sobre o vínculo de emprego entre os motoristas autônomos e as transportadores contratantes” (eDOC 1, p. 10).



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.” (Grifos nossos)



    No caso dos autos, ao apreciar a lide, a autoridade reclamada assim decidiu (eDOC 15, pp. 272/274):



    “Inicialmente, cumpre elucidar que não há falar em suspensão do processo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 48/DF, declarando a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas, conforme fundamentos sintetizados na respectiva ementa



    […]



    Quanto ao tema “CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO”, não se verificam os vícios indicados.



    Anoto que constaram da decisão embargada, de forma clara, as razões pelas quais foram mantidos os fundamentos do primeiro juízo de admissibilidade proferido no âmbito do Tribunal Regional, destacando-se que foram ali “examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido.”



    Cumpre ressaltar que o Tribunal Regional, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto quanto ao tema, consignou, de forma explícita, os fundamentos pelos quais a revista não preencheu os requisitos de admissibilidade, ressaltando que a “discussão da matéria, em sede de jurisdição extraordinária, na forma como articulada, desafia o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso no atual estágio, a teor da Súmula nº 126/TST.” 



    Acrescento que, quanto ao tema, a Reclamada sequer atendeu o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Esclareço que a transcrição da ementa do acórdão regional às fls. 465/466 (parcialmente reiterada às fls. 472/473) e do inteiro teor das decisões proferidas no julgamento dos embargos de declaração opostos, não é suficiente para atender à exigência referida, pois referidos excertos não abrangem todos os fundamentos que alicerçaram a conclusão do Tribunal Regional no sentido de reconhecer o vínculo empregatício.



    Afinal, não constaram dos trechos transcritos os fundamentos relativos ao exame dos elementos probatórios dos autos realizado pelo Tribunal Regional, observando-se que a conclusão alcançada embasou-se na análise do contexto fático-probatório dos autos, mormente os depoimentos das partes e a prova testemunhal.



    Portanto, o processamento do recurso de revista, na espécie, encontra óbice no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Convém esclarecer que o prequestionamento consubstanciado na Súmula 297/TST diz respeito à tese jurídica debatida e não aos preceitos legais e constitucionais que a fundamentem.



    Nesse sentido, embargos opostos com o objetivo de tornar expressa a alusão a normas jurídicas específicas, além de procrastinatórios, estarão fadados ao desprovimento.



    Aliás, essa é a orientação contida na OJ 118 da SBDI-1 desta Corte.



    O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido ou ainda o entendimento de que a decisão implicou violação de dispositivos da Constituição Federal e de lei, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.



    Assinalo ainda que o fato de o entendimento explicitado na decisão embargada ser contrário aos interesses da parte não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tampouco configurando negativa de prestação jurisdicional.



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração ” 



    A Corte Regional, por sua vez, assim sintetizou seu entendimento (eDOC 5):



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECO NHECIMENTO. RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 114, IX, DA CF/88 . Segundo disciplina o artigo 114, inciso IX, da CF/88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". O fato de não ter sido reconhecida na sentença a relação de emprego perseguida pelo reclamante, de modo algum afasta a competência d esta Justiça Especializada para o processamento e julgamento de pleito alusivo à devolução de valores gastos pelo trabalhador na consecução do objeto contratual fixado pelas partes. Sendo explícita a tese defensiva no sentido de queo autor foi contratado p ara prestar serviços autônomos na condição de freteiro e, portanto, sendo incontroversa a existência de relação de trabalho, não há falar em incompetência desta Justiça Especializada. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISITOS. ARTIGOS 2º E 3º DA CLT. A teor d os arts. 2º e 3º da CLT, a relação empregatícia se caracteriza pela presença concomitante, na prestação de serviços, dos seguintes requisitos: pessoalidade, não eventualidade, salário e subordinação jurídica. Devidamente comprovados tais requisitos, impõe-se o deferimento do pleito declaratório de reconhecimento do vínculo empregatício, bem como a condenação da reclamada às obrigações de fazer e de pagar decorrentes. "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (art.14, §1º, da Lei nº 5.584/1970)" (Súmula nº 219 do col. TST). DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONT ADOS. PRESTAÇÕES DEFINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE CAMINH ÃO PARA USO EM SERVIÇO. Sendo incontroverso nos autos o financiamento de caminhão às expensas do reclamante, a titularidade do veículo em nome da reclamada, bem como a devolução do bem à empresa após a rescisão contratual, resta impositiva a determinação de devolução dos valores descontados, notadamente diante do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e do princípio de que o empregador é quem assume os riscos da atividade empresarial. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso patronal conhecido e não provido.” 



    Ante os fundamentos que embasam o acordão reclamado, não verifico a existência da alegada afronta ao paradigma invocado, uma vez que o entendimento adotado pela instância de origem revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte.



    Se não bastasse, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a ausência de demonstração dos preenchimento dos requisitos legais, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve “fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993”. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2017; Grifos nossos)



     



    Sendo assim, inexistente se revela a alegada afronta ao paradigma invocado.



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36949 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; e Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente